Tribunal: TJSP
Processo: 2153097-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Encerramento de conta corrente - Ato unilateral da instituição financeira desacompanhado de justificativa razoável - Impossibilidade - Autores clientes de longa data que sempre mantiveram bom relacionamento comercial com o banco - Ofensa ao art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019, do BACEN - Precedente do STJ - Rescisão abusiva, sendo de rigor o restabelecimento da conta

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Encerramento de conta corrente - Ato unilateral da instituição financeira desacompanhado de justificativa razoável - Impossibilidade - Autores clientes de longa data que sempre mantiveram bom relacionamento comercial com o banco - Ofensa ao art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019, do BACEN - Precedente do STJ - Rescisão abusiva, sendo de rigor o restabelecimento da conta corrente

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153097-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado RB LOGÍSTICA BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153097-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22208 – SP - MCC
2
Voto no 22208
Agravo de Instrumento no 2153097-88.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Agravada: RB Logística Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TUTELA ANTECIPADA - Encerramento de conta corrente - Ato
unilateral
da
instituição
financeira
desacompanhado
de
justificativa razoável - Impossibilidade - Autores clientes de longa
data que sempre mantiveram bom relacionamento comercial com
o banco - Ofensa ao art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019,
do BACEN - Precedente do STJ - Rescisão abusiva, sendo de rigor
o restabelecimento da conta corrente
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls.
117/118, que dentre outros comandos, deferiu em parte a tutela antecipada à agravada para
determinar ao banco agravante que em cinco dias, desbloqueie a conta corrente (L-CR) e
conta Moeda Estrangeira no 000130017318, da agência 2006, em nome da recorrida,
restabelecendo seu funcionamento regular pelo prazo de mais trinta dias, a contar do
efetivo restabelecimento, sob pena de multa a ser fixada, crime de desobediência e demais
providências que se mostrem necessárias.
Aduz o recorrente que está autorizado a encerrar conta corrente por ato
unilateral, conforme estabelecido no artigo 5o da Resolução do Bacen-CMN no 4753/2019,
de modo que somente cumpriu com ditames previstos em lei, não caracterizando qualquer
abuso ou conduta ilegal. Cumpriu integralmente o quanto determinado no referido artigo.
Notificou a agravada à fl. 70 da origem, sua intenção em rescindir o contrato celebrado, e
estipulou prazo de trinta dias, para adoção das providências referentes à rescisão contratual,
consignando ainda, que deveria realizar a devolução das folhas de cheque em sua posse;
saques ou regularização do saldo das contas, além de cancelamento de eventuais produtos
contratados e entrega dos cartões. Ademais, conforme item 13 das Condições Gerais da
PAC, disponível no site “www.santander.com.br”, a conta corrente pode ser encerrada a
qualquer tempo por iniciativa do banco ou do cliente, mediante aviso prévio por escrito
encaminhado de uma parte à outra. Por tais razões, inaplicável à espécie o contido no artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção obrigatória da relação contratual
viola o art. 421 do Código Civil. Pugna seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem
como pelo seu provimento para que se revogue a obrigação de fazer.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante a ausência dos
requisitos necessários à sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153097-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22208 – SP - MCC
3
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais e tutela de evidência com pedido liminar, onde busca a agravada prorrogar
temporariamente as habilidades e acessos à sua conta corrente. É empresa com capital
estrangeiro que tua na coordenação e desenvolvimento de projetos logísticos para
transporte de cargas. Iniciou sua relação com o banco agravante em 2016 e não possui
conta em nenhum outro banco. Em 27.03.2020, foi notificado pela recorrente que daria
início ao processo de encerramento da conta por desinteresse comercial, solicitando seu
comparecimento à agência no prazo de trinta dias para resgaste de aplicações financeiras,
saques ou regularização do saldo da conta, cancelamento de eventuais produtos contratados
além da entrega do cartão e talão e/ou folhas de cheques que estivessem em seu poder.
Todavia, a notificação lhe foi encaminhada durante a pandemia e durante o período de
quarentena, conforme Decretos no 64.881/2020 prorrogado pelo Decreto 64.994/2020, até
15.06.2020, estando todos os escritórios fechados, não tendo sido recebida a
correspondência, uma vez que estava trabalhando em home office. Efetuou cobrança a um
de seus clientes em 14.05.2020, em razão do inadimplemento de uma nota fiscal vencida
em 01.05.2020 (fls. 71 - origem), quando então teve conhecimento que o pagamento havia
retornado, pois haveria problemas com sua conta corrente. Em contato com o agravante,
este informou que a manteria disponível por mais um tempo, mas, no entanto, seria
encerrada logo após, sem dar qualquer motivo, optando o banco pelo encerramento. Tentou
obter abertura de conta corrente digital, porém sem êxito. A conta permanece cem por
cento bloqueada, com a recusa expressa por parte do agravante quanto à prorrogação para
movimentação até a transferência efetiva para outro banco. Requereu a liminar para o
desbloqueio da conta no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, bem como para que o
encerramento não ocorra pelo prazo de 60 dias ou outro prazo a ser determinado pelo
Juízo, ante a pandemia do Coronavirus e a dificuldade para deslocamento, documentações,
contato com a empresa sede que está no exterior, sendo que se comprometeu a comunicar
nos autos formalmente a obtenção de abertura de conta em outro banco, caso ocorra em
prazo inferior ao estabelecido.
Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois
comprovou a agravada ser titular das contas “sub judice” (fls. 65/69 - origem), e que delas
depende para a realização de sua atividade empresarial, comprovando que deixou de
receber numerário de seus clientes ante o bloqueio efetuado unilateral e injustificadamente
pela recorrente (fls. 72/77 - origem) .
Diante do caso concreto, cabe ao Magistrado de primeiro grau avaliar a
presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do prejuízo que poderá ser
ocasionado à agravada. Deve ainda, constar a verossimilhança dos fatos e sua
plausibilidade.
Vislumbra-se a urgência ante o comprometimento do recebimento de
contraprestações das vendas realizadas pela empresa, de modo que se está a prejudicar suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153097-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22208 – SP - MCC
4
receitas e o prosseguimento de sua atividade empresarial.
Não há ao agravante risco de irreversibilidade da medida, pois, lhe basta
manter desbloqueada a conta da agravada até que esta promova à abertura de uma outra em
instituição bancária à sua escolha, no prazo estabelecido pelo Juízo, de modo que poderá,
oportunamente, promover o encerramento sem maiores transtornos.
Conforme bem observado pela decisão de primeiro grau, há verossimilhança
nas alegações da agravada em relação à abusividade do encerramento unilateral da conta
bancária, visto que a notificação extrajudicial de fls. 70 não apresenta qualquer motivo para
justificar o encerramento da relação contratual.
Não se desconhece a possibilidade de rescisão de conta bancária,
regulamentada pela Resolução no 4.753/2019, do Banco Central do Brasil, contudo, deve
ser motivada, consoante abaixo transcrito:
“Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as
seguintes providências:
I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato,
informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra
prevista na legislação ou na regulamentação vigente1”.
O banco agravante procedeu abusivamente ao encerramento unilateral da
conta bancária, uma vez que de sua notificação não consta a motivação para tal ato, não
bastando a alegação de seu “desinteresse comercial”. A empresa recorrida depende da
referida conta para suas operações de câmbio e atividade empresarial.
Acerca do encerramento unilateral de conta corrente pelo banco, o STJ
decidiu:
Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE
EM INSTITUIÇÃO 1 “Art. 3o da Circular 3.006 do BACEN - A comunicação prévia da
intenção de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025, de
1993, com a redação dada pela Resolução no 2.747, de 2000, deve conter referência
expressa à situação motivadora da rescisão, bem como estipular prazo para eventual
regularização da pendência, o qual não poderá ser superior aos fixados no art. 4o.” PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível
no 1052516-78.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17703 - PRB FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.
1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo
justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida
movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o
contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente
pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o
preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à
manutenção das contas correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que
1https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attac
hments/50847/Res_4753_v1_O.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153097-88.2020.8.26.0000 -Voto no 22208 – SP - MCC
5
atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de
padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido” (REsp no 1277762-SP, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 04/06/2013)O art. 300 do Código de Processo Civil
estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No mais, trata-se de uma conta corrente aberta em 2016 (fls. 50/64), que
conta com intensa movimentação bancária, como se observa dos extratos de fls. 48/49, a
qual constitui a atividade econômica da recorrida.
Outrossim, como dito alhures, inexiste prejuízo ao banco agravante em
manter aberta a conta pertencente à recorrida pelo prazo estabelecido na decisão vergastada
(30 dias).
Acertada a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência requerida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator